Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. No contrato de empreitada, ao efetuar pagamentos mês a mês sem exigir comprovantes de regularidade dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais afetos à contratada, afirmação de descumprimento das obrigações sem prévia solicitação dos documentos, por si só, não serve de justificativa para reter no final do contrato caução mantida com a finalidade de garantia do adimplemento.
4. O manejo dos aclaratórios numa primeira oportunidade denota exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema de recursos insculpido na legislação vigente, sendo inaplicável a multa pela litigância de má-fé pela interposição de recurso manifestamente protelatório.
5. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, haja vista que tal verba deve ser aplicada em cada grau de jurisdição e não a cada recurso interposto na mesma instância.
6. Embargos de declaração não providos.